Tribunal: TJPA
Processo: 0013653-15.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013653-15.2013.8.14.0401

APELANTE: RENATO DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE 07 (SETE) CRITÉRIOS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E 01 (UM) CRITÉRIO DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB.
PLEITO PREJUDICADO. PENA JÁ REDUZIDA EM 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA SEGUNDA FASE, PELO JUÍZO SENTENCIANTE, DIMINUINDO A REPRIMENDA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, muito próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente 07 (sete) circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável (antecedentes criminais), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

2. Resta prejudicado o pleito de aplicação da atenuante, uma vez que o juízo sentenciante reconheceu e já aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea na sentença, reduzindo a pena-base em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa, passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na segunda fase da dosimetria da pena, patamar este razoável e proporcional, não tendo reduzido mais a reprimenda, pela incidência da Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe a dispensa desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, não havendo, portanto, que se falar em dispensa da mesma.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renato da Silva Farias
(nascido em
11/06/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/06/2021
, ID 7532146 a ID 7532148 – págs. 437/449, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(ID 7532070 – págs. 73/74) que, no dia
09/06/2012
, por volta de 22h00min., o adolescente
L. DA C. C. C.
estava no ponto de ônibus na
Rua Gama Abreu
, no centro de Belém/PA, bairro da Campina, quando foi abordado pelo denunciado
Francisco Damião Couto Abreu/ Renato da Silva Farias
que anunciou o
assalto
e, em seguida, puxou o
aparelho celular
marca/modelo
Samsung Galaxy Y
, de cor preta, do adolescente ofendido. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local.

Consumado o crime, uma viatura, ao fazer ronda pelo local, conseguiu deter e efetuar a
prisão do denunciado em flagrante
, nas proximidades do local que ocorreu o delito e
recuperaram o celular da vítima
, uma vez que ainda estava de
posse da

res furtiva
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática do crime
.

Em
29/11/2018
(
Protocolo nº 2018.04847579-47
), o Ministério Público
aditou a denúncia
(
mutatio libelli
), para
retificar o nome do acusado, as circunstâncias dos fatos e a capitulação penal constante na referida peça
, já que, a partir da instrução probatória, consta dos autos que,
o réu agiu em conluio com outros 02 (dois) indivíduos, bem como empregou arma de fogo para intimidar a vítima durante a abordagem
, motivo pelo qual o
Parquet
requereu a condenação nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso I, todos do CPB.

Em
razões recursais
(ID 7532155 a ID 7532156 – págs. 470/478), a defesa requer a
reforma na dosimetria da pena
, com o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, bem como a
aplicação da atenuante da confissão para que a pena fique abaixo do mínimo
, estando evidente que a
Súmula nº 231 do STJ é ultrapassada
, interpretando a legislação penal em desfavor do acusado. Requer também a
isenção do pagamento de multa
, já que o apenado não possui condições financeiras de arcar com o valor determinado na sentença (
presunção de hipossuficiência econômica
).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 7532157 a ID 7532158 – págs. 480/491), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso

(parecer ID 8295529 – págs. 497/503).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário da magistrada do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, ou seja,
muito próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente 07 (sete) circunstâncias favoráveis e 01 (uma) circunstância desfavorável, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável (antecedentes criminais)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critério judicial desfavorável
, fora ela
exasperada em 08 (oito) meses
,
ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu.

2. Da aplicação da atenuante da confissão.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
.

Dessa forma,
resta prejudicado tal pleito de aplicação da mencionada atenuante
, uma vez que
o juízo sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea na sentença
,
reduzindo a pena em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa, passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
na segunda fase da dosimetria da pena,
patamar este razoável e proporcional
, não tendo reduzido mais a reprimenda, pela incidência da
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, TENDO SIDO A PENA-BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL
; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA
SÚMULA Nº 231 DO STJ
. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. (2020.02679179-38, 215.858, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25).

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ. Ao
teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.
2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula nº 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1593949 / RS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0293085-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2021).

Em seguida,
i
nexistentes as circunstâncias agravantes, as causas de diminuição e as causas de aumento de pena
, a magistrada, já na
terceira fase
da dosimetria, tornou a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

3. Da isenção da pena de multa.

Sustenta a defesa que
o réu não teria condições financeiras de arcar com o pagamento do valor da multa fixado na sentença
, razão pela qual requer a
dispensa da pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB. É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois
a pena de multa foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, previsto no art. 49 do CPB.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022